Tribunal: TJMT
Processo: 0005253-25.2015.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005253-25.2015.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANCORATUR TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.099.775/0001-30 (REPRESENTANTE), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), MAURO GALIASSI - CPF: 024.222.269-22 (REPRESENTANTE), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0004-55 (EMBARGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A - CNPJ: 06.886.749/0004-07 (EMBARGADO), MARCIO EDUARDO MORO - CPF: 041.394.779-38 (ADVOGADO), ANCORATUR TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.099.775/0001-30 (EMBARGADO), MAURO GALIASSI - CPF: 024.222.269-22 (EMBARGADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0004-55 (REPRESENTANTE), HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A - CNPJ: 06.886.749/0004-07 (REPRESENTANTE), MARCIO EDUARDO MORO - CPF: 041.394.779-38 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ANCORATUR TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI - ME em face de acórdão proferido em sede de apelação na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES” sob n. 0005253-25.2015.8.11.0013, que tramita originalmente perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 30929980 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente os recursos para condenar as requeridas, apelantes, solidariamente, a indenizar a parte autora, apelada, a título de danos materiais emergentes comprovados no valor de R$ 2.600,00 e julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, e, fixou os honorários advocatícios, com fundamento no § 8º do art. 85 do CPC/2015, para cada procurador das partes requeridas em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e para o procurador da parte autora em R$ 1.000,00 (mil reais), acrescendo-se correção monetária calculada pelo INPC a partir da publicação do acórdão e juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do CPC/2015), vedada a compensação dos honorários (art. 85, § 14, do CPC/2015).

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 31670993 que outros comprovantes apresentados pela embargante comprovam a identificação do ônibus objeto dos autos, como é o caso das três comunicações internas encaminhadas pela embargada HUBNER a embargada AGUILERA referente aos gastos tidos pela embargante, isto é, diferentemente do que Vossa Excelência alegou em sua respeitável decisão, a parte autora, ora embargante, apresentou diversos recibos e notas constando os dados e informações referentes ao ônibus objeto do litígio, que não há dúvidas quanto à identificação do ônibus/motor/cabeçote e quanto às quantias assumidas pela recorrente, em razão do dano material que as recorridas a submeteram e que, nos termos da legislação consumerista, devem ser ressarcidas; que é evidente o vínculo consumerista entre as empresas, qual seja, a embargante como consumidora, nos termos do artigo 2º do CDC, e as embargadas como fornecedoras, prestadoras de serviços, conforme o artigo 3º também do CDC; que é inconcebível exigir da empresa recorrente, portanto, dados e informações que não estão em seu alcance, ante a sua posição de vulnerabilidade como destinatária final do produto e serviço ofertados; que por essa razão, conclui-se que houve erro material no que tange a utilização de uma premissa equivocada no r.acórdão ora embargado.

Contrarrazões sob ID. Num. 33401496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou a fundamentação da decisão.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA e por HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A, respectivamente; contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0005253-25.2015.8.11.0013, Código nº 107616, ajuizada por ANCORATUR TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI – ME e MAURO GALIASSI, em face dos ora apelantes, que tendo acolhido a preliminar de ilegitimidade ativa de MAURO GALIASSI, julgou os pedidos parcialmente procedente para condenar, solidariamente, os requeridos CASTRILLON AUTOPEÇAS - AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA e HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A, ao pagamento de R$219.104,80 a titulo de danos materiais ao requerente ANCORA TUR TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI - ME, devidamente atualizado e corrigido com juros de 1% ao mês e tabela de CGJ- TJMT, desde a data do evento danoso.

Ao final, condenou ambos os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor total da condenação.

(...)

Assim, o juízo do feito tendo julgado improcedente o pedido de danos morais, acolheu inteiramente os argumentos expandidos pela parte autora quando aos danos materiais e condenou as requeridas solidariamente na indenização por danos materiais a favor do requerente ANCORA TUR TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI – ME, ao entendimento de que o dano material emergente, assim como o dano material de lucros cessante, foi comprovado pelo autor, fundamentando esse entendimento nos seguintes termos:

(...)

Deveras, é incontroverso que toda a celeuma decorre de defeitos seguidos na peça adquirida pelo autor, em 21.08.2014 e que mesmo após uma 4ª (quarta) substituição desse cabeçote o ônibus ainda apresentava defeitos de funcionamento, pois o cabeçote aplicado anteriormente, na 3ª troca, também se encontrava danificado e havia atingido as unidades injetoras e os bicos injetores do motor do ônibus, por esse motivo o veiculo continuou impossibilitado de transitar até a data de 19 de marco de 2015, quando finalmente é que o problema foi solucionado, as requeridas/apelantes não discordam desses fatos.

Como o dito, ambas as requeridas recorreram.

Quanto aos danos materiais emergentes afirmam que a condenação foi equivocada, pois esses danos não foram adequadamente demonstrados, destacando que sequer consta dos autos os comprovantes de pagamento do efetivo desembolso dos valores reclamados e alguns até são repetidos e que todos foram impugnados.

De fato, ambos os apelante alegam a ausência de comprovação dos gastos decorrentes dos defeitos existentes do cabeçote adquirido para aplicação no ônibus da apelada/autora.

Tem-se que procede em parte a irresignação das apelantes, consoante a jurisprudência o dano material emergente carece de efetiva comprovação para determinar a sua procedência e dever de ressarcimento.

(...)

Assim, compulsando os autos observa-se que apenas o Recibo emitido pela prestadora de serviços Auto Socorro Gil – ME, em 12 de dezembro de 2014, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), referente ao reboque do ônibus, consta a necessária identificação do ônibus de placa IOQ – 0344, (Id 8469476 – Pág. 6).

Quanto aos demais documentos carreados para os autos pela parte autora em sua peça inicial (Id 8469474 – Pág. 5 ao Id 8469477 – Pág. 7), de fato não estão aptos a comprovar pagamentos dos valores reclamados, a título de reembolso de despesas havidas para recuperação do ônibus objeto da presente demanda.

Portanto, a sentença deve ser reformada quanto aos danos materiais emergentes sofridos, no sentido de determinar a indenização a esse título no valor de R$ 2.600,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora desde a data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Quanto ao dano material de lucros cessantes, o inconformismo dos apelantes são os seguintes:

O apelante, primeiro requerido, Aguilera Autopeças Ltda., alega que a apelada sequer comprovou que os serviços objeto desse Contrato de Prestação de Serviços de Transportes e Passageiros não foi realizado, muito menos que o preço mensal deixou de ser pago em qualquer dos seis meses que mencionou, pois, o próprio representante da empresa apelada admitiu que o contrato não foi cancelado.

O apelante, segundo requerido, Hubner Componentes e Sistemas Automotivos S/A, corrobora a afirmativa do primeiro apelante de que a parte autora não comprovou a não realização dos serviços objeto do Contrato de Prestação de Serviços de Transportes e Passageiros, nesse ponto, inclusive encarece sejam consideradas todas as provas produzidas em audiência de forma a identificar se a apelada realmente deixou de cumprir um contrato de transporte com a empresa Cammind, pois, pelo depoimento de testemunha da própria autora/apelada, confirmada pelo administrador da apelada/Sr. Mauro Galiassi, o contrato foi regularmente cumprido, em razão de a empresa possuir uma frota com outros 22 veículos, que corrobora a assertiva de que inexiste perdas à apelada e bem determina seja reformada a sentença para afastar essa condenação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

Importante destacar que procede a irresignação dos apelantes quanto a alegação que o contrato de transporte com a citada empresa Cammind foi regularmente cumprido, conforme o que consta das alegações finais do autor/apelado, cujos excertos são trazidos à colação, que em síntese refere-se a prova oral feita pelo Julgador singular, conforme se segue:

(...)

Ocorre que, tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes exigem prova efetiva da sua ocorrência, com a respectiva demonstração da diminuição do patrimônio da vítima em razão do ato ilícito (dano emergente) e da frustração real e séria sobre a expectativa de lucro (lucros cessantes), ônus processual que incumbe à parte-autora, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Portanto, insta seja reformada a sentença recorrida para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.

Quanto a alegação da apelante/Hubner que deve ser afastada a responsabilidade solidária que lhe foi imposta, ao argumento de que a instrução processual deixou evidente o pronto atendimento quando acionada para efetivar as trocas e instalações dos cabeçotes junto a oficinas escolhidas pelo apelado, portanto, eventual demora quanto ao período em que o veiculo esteve fora de circulação não pode ser imputado a ela apelante fabricante da peça.

Não procede a irresignação da apelante, segunda requerida.

Com efeito, tratando-se de vício de qualidade do produto, fabricante e comerciante respondem solidariamente.

Destarte, são solidariamente responsáveis as requeridas pelos danos alegados e passíveis de indenização.

Com a alteração significativa da sentença proferida pelo Juízo a quo implica o redimensionamento da sucumbência, o que enseja a aplicação das regras processuais vigentes no momento deste julgamento.”

Pergunta-se: onde encontram-se a omissão, obscuridade e contradição, se o acórdão se encontra devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício na decisão objurgada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020